Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE SIMPLES. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. APURAÇÃO DE HAVERES. ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, após o declínio da competência pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília. 1.1. O cerne da questão é decidir de quem é a competência para processar e julgar ação de dissolução parcial de sociedade simples, com apuração de haveres.
2. Nos termos do art. 2o, II, e V, da Resolução 23/2010 é de competência das Varas de Falências e Recuperações Judiciais processar e julgar os feitos que tenham como objeto: “II - dissolução total ou parcial de empresas e de sociedades personificadas e não personificadas; (...) V apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas;”. 2.1. A competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais prevista no art. 2o, da Resolução 23/2010, é absoluta, cujo rol estabelecido é taxativo. 2.2. Precedente da Corte: “(...) 1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal limita-se aos feitos que tratem das matérias elencadas no rol taxativo do art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010 (...)”. (07058818120198070000, Relator: Fátima Rafael 1a Câmara Cível, DJE: 30/05/2019).
3. No caso, a ação visa a dissolução de sociedade de advogados, com a apuração e reconhecimento das obrigações e proveitos econômicos para cada sócio. 3.1. Portanto, o objeto da ação originária enquadra-se na hipótese do art. 2o, II e V, da Resolução 23/2010, pois visa a dissolução parcial de sociedade personificada, com a apuração dos seus haveres.
4. Precedente desta Câmara: “ I - A Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF é competente para processar e julgar a ação de dissolução parcial de sociedade simples, com a apuração de haveres, conforme art. 2o, II e V, da Resolução no 23/2010 do TJDFT. II - Declarou-se a competência do Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, o suscitante”. (07117667620198070000, Relator: José Divino, 2a Câmara Cível, DJE: 26/8/2019).
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (Suscitante).